Tribunal: TJSP
Processo: 2212583-04.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Agravo de Instrumento. Alienação fiduciária. Busca e apreensão. Pedido de conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução. Possibilidade, antes da citação da ré. Exegese do disposto no artigo 5o do Decreto-lei no 911/69. Precedentes. Preenchidos os requisitos do artigo 329, I, do CPC. Decisão reformada. Recurso provido.